Tribunal: CARF
Processo: 10882.900328/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900328/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.665 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO
VIA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de ciência eletrônica quando o contribuinte é optante do Domicilio
Tributário Eletrônico - DTE - implica a nulidade da intimação por edital, por
caracterizar cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE OUTORGA DE
PODERES E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica, nos termos da legislação de regência, outorga
poderes para representação processual, hipótese em que o procurador poderá
peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, dando, portanto, provimento ao Recurso Voluntário, com a determinação
de retorno dos presentes autos à Delegacia de Julgamento (DRJ) para julgamento da
Manifestação de Inconformidade, dado o afastamento das prejudiciais de conhecimento
(intempestividade e representação). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.664, de 20 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10882.900332/2014-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900328/2014-15
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se, em síntese, o relatório da decisão
proferida pela autoridade a quo, até a parte que é importante ao julgamento:
(...) o Despacho Decisório eletrônico à fl. 409 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 2.034.415,91 referente ao 3o trimestre-calendário de 2012,
reconheceu apenas R$ 1.486.255,46 e, sendo o demonstrativo de créditos informado no
PER/DCOMP no 03382.71058.170113.1.1.01-9758, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25457.94298.180113.1.3.01-9803.
Motivos do não reconhecimento parcial do valor pleiteado: a) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal; c) redução do saldo
credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal.
(...)
Também constam para consulta no sítio da internet da RFB o relatório de fiscalização e
os demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de infração processado sob
o no 10875.722942/2015-00.
Houvera a ciência do ato decisório, por parte da requerente, por meio de AR (fl. 71), em
10/03/2016, porém o AR, com a comprovação do recebimento, foi encaminhado com
atraso ao órgão de origem.
Todavia, por terem resultado aparentemente improfícuos os meios pessoal e/ou postal
para ciência, foi emitido o Edital PER/DCOMP 1006/2016 (fls. 72/83), afixado em
06/06/2016 e desafixado em 21/06/2016.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 19/08/2016,
conforme “termo de solicitação de juntada" (fl. 03), manifestação de inconformidade
(fls. 04/52) em que, em síntese, sustenta que:
1) Em caráter preliminar:
a) Tempestividade da manifestação de inconformidade em face da nulidade da
intimação realizada:
O Despacho Decisório está eivado de nulidade, pois a intimação do resultado da análise
do direito creditório foi feita sem respeitar os requisitos formais e materiais de validade
do ato administrativo.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

A requerente é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) desde 25/08/2014,
mas não recebeu nenhuma intimação eletrônica com a solicitação de
informações/documentos ou com a ciência do resultado da análise realizada pela DRF.
Conforme a manifestação de inconformidade:
“Por esse motivo, a Requerente foi surpreendida ao verificar a existência de
processos de cobrança relativos aos pedidos de ressarcimento/compensação por
ela apresentados no extrato de pendências da empresa perante a RFB. Isso
porque, frise-se, não houve o recebimento de nenhuma correspondência em sua
caixa postal eletrônica relativa a tais processos.
Nesse ponto, é importante esclarecer que, conforme será demonstrado adiante,
tal informação se tornou de conhecimento da Requerente apenas em 22/07/2016,
data em que tais processos passaram a constar no Relatório de Situação Fiscal
como pendências da Requerente perante a RFB.
Diante disso, a Requerente passou a tomar todas as medidas cabíveis para
identificar tais processos e sanar as referidas pendências.
A primeira medida adotada pela Requerente foi consultar o resultado dos
PER/DCOMPs apresentados, de modo a verificar se havia sido proferida
alguma decisão nos autos dos processos de crédito”.
A requerente descobriu que havia sido afixado edital em relação ao Despacho Decisório
em consulta no site da RFB. Portanto, nova consulta foi feita no site da RFB, na parte
de editais eletrônicos, porém não foi localizado nenhum edital eletrônico, de acordo
com a reprodução de tela (fl. 07).
Assim, foi difícil para a requerente exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Após algumas diligências infrutíferas efetuadas pela requerente, esta foi informada de
que havia sido publicado edital em seu nome, afixado em mural da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (DERAT).
Portanto, deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada em 19/08/2016, ou, pelo menos, a anulação da intimação feita e a reiteração
desta, tendo a requerente efetivamente tomado ciência da real situação apenas em
22/07/2016, conforme extratos de tela (fls. 09/10) e demais documentação (docs. 02 e
03).
A nulidade da intimação, a ser considerada alternativamente, emerge da leitura dos
seguintes dispositivos: Decreto no 70.235/72, art. 23, III, “a”, e §4o, II; Portaria MF no
259/2006, art. 4o, I e §1o; Portaria MF no 527/2010, art. 4o, I e §§ 1o, 3o e 4o. Há também
a doutrina e precedentes do CARF.
(...)
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida em razão da
intempestividade, tendo o contribuinte apresentado Recurso Voluntário, alegando em síntese os
mesmos argumentos.
É o relatório.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Passo a apreciar preliminar de nulidade.
O presente processo tem como principal controvérsia a alegada
intempestividade do Manifesto de Inconformidade que resultou no seu não
conhecimento, pela Delegacia Regional de Julgamento, conforme decisão que
abaixo transcrevo:
A requerente alega na manifestação de inconformidade que é optante pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) desde 25/08/2014 (documentação às fls.
65/67), contudo não foi cientificada eletronicamente da emissão do Despacho
Decisório.
Todavia, assim preceitua o art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(PAF), nos incisos I a III e § 3o:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)”(g.m.)
Portanto, sem ordem de preferência quanto às modalidades de intimação, a
intimação por meio eletrônico não era obrigatória como primeira providência
para a ciência da interessada.
Impende, acerca de intimação eletrônica via-à-vis os demais meios de
notificação, trazer à colação ementa de julgado do TRF da 3a Região:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

“ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL. PREPOSTO. OPÇÃO
PELO 'DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ELETRÔNICO'. INEXISTÊNCIA DE
ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE MEIOS DE INTIMAÇÃO. AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1.Não há nulidade na intimação realizada pela via postal, ainda que o
contribuinte seja optante do Domicílio Tributário Eletrônico, já que não
existe relação de prejudicialidade entre os meios de notificação
administrativa, como prescreve o artigo 23 do Decreto n.o 70.235/1972.
2. As instruções da RFB são expressas em afirmar que "a adesão ao DTE
não impede que a Administração Tributária se utilize das formas de
notificação postal e pessoal previstas do processo administrativo fiscal,
uma vez que estas três formas não estão sujeitas a ordem de preferência".
3. Apelação desprovida”. (AC no 0003300-84.2016.4.03.6144/SP)
Em 10/03/2016, a requerente teria sido cientificada do Despacho Decisório,
conforme cópia de AR (fl. 83). No AR, consta o número de rastreamento
112945371, que coincide com o número de rastreamento consignado no
“Histórico das comunicações” (fl. 500).
Conforme o “Histórico das comunicações”, a situação “Aguardando Retorno de
AR” permanecia até 01/06/2016, sem informação acerca da data de entrega.
O prazo para ciência tácita de 15 dias após a data da expedição da intimação,
estipulado no art. 23, § 2o, inciso II, do PAF, é aplicável no caso em que a data
de recebimento seja omitida no AR.
Então, em 06/06/2016, foi afixado o Edital PER/DCOMP 1006/2016 (fls. 84/95),
depois desafixado em 21/06/2016. Conforme consta do texto do edital, o prazo
para regularização dos débitos ou apresentação da manifestação de
inconformidade seria de 30 (trinta) dias a contar do 16o (décimo sexto) dia da
afixação do edital.
Sustenta a requerente que teria tomado ciência da decisão administrativa pelo
conhecimento, mediante consulta aos sistemas da RFB, em 21/07/2016, da
existência de débitos pendentes, resultantes de cobrança (documentação às fls.
09/10 e 68/81).
O Edital PER/DCOMP 1006/2016 foi desafixado em 21/06/2016 (décimo sexto
dia a partir da respectiva afixação). Destarte, mesmo considerando o transcurso
do trintídio legal a partir da ciência presumida e da desafixação, a manifestação
de inconformidade foi apresentada pela interessada somente em 19/08/2016,
muito depois, aliás, da ciência registrada no AR (encaminhado à
DRFB/GUARULHOS/SP com atraso).
Além disso, a manifestação de inconformidade foi apresentada desacompanhada
do instrumento legal de representação dos patronos signatários.
A manifestação de inconformidade, apresentada intempestivamente, por
conseguinte, não cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235 (PAF), de 6 de março de 1972, e alterações posteriores.
Pelo exposto, voto por NÃO TOMAR CONHECIMENTO da manifestação de
inconformidade, apresentada intempestivamente, sem o reconhecimento do
direito creditório invocado.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Em sua defesa o contribuinte alega, em síntese, que é optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE - desde 25/08/2014 e que não recebeu qualquer
intimação acerca dos pedidos de restituição/ressarcimento cumulados com
compensação, objetos deste PAF. Destaca que somente tomou conhecimento do
resultado do pedido em 21/07/2016, por meio do relatório de situação fiscal e
que desde esse momento diligenciou no sentido de encontrar edital em seu
nome e não localizou.
O contribuinte prossegue relatando que após inúmeras diligências pessoais foi
informado que o edital havia sido afixado em mural da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (DERAT), onde finalmente teve acesso ao
teor do edital, afixado em 06/06/2016. Ressaltou ainda que o primeiro momento
que teve ciência dos despachos decisórios foi em 21/07/2016 e 22/07/2016,
quando os processos de cobrança relativos aos pedidos de
ressarcimento/compensação passaram a constar como pendência no Relatório de
Situação Fiscal da Recorrente.
Diante dessa situação fática o Recurso Voluntário apresenta como pedido
preliminar a nulidade do julgamento proferido pela Delegacia Regional de
Julgamento que não conheceu do Manifesto de Inconformidade devido a
alegada intempestividade como acima já exposto.
Sendo essas as considerações iniciais, passo ao julgamento.
Diante do que constou no voto proferido pela DRJ é incontroverso que o
contribuinte é optante do Domicílio Tributário Eletronico - DTE – em data
anterior aos pedidos de restituição/ressarcimento cumulados com compensação.
Logo, não havia razão para que as intimações fossem realizadas por outro meio.
As alegações do julgador a quo estão ancoradas em parte da legislação que fala
sobre “não haver ordem de preferência para os meios de intimação previstos”,
bem como no fato de ter sido enviado intimação via postal que teve o retorno
tardio, sobre o qual não se pode assegurar se o AR é prova inequívoca da
ciência do contribuinte acerca do Despacho Decisório.
Ademais, após o retorno tardio do AR a Receita Federal optou por fixação de
edital, quando poderia ter enviado a intimação para o domicílio Eletrônico do
Contribuinte, não havendo razão para afixação de edital para intimação de
contribuinte com domicílio de conhecimento da Receita Federal, sendo uma
ofensa ao princípio administrativo da eficiência e da publicidade.
Sobre o AR que refere a decisão não se sabe se o recebedor é pessoa apta a
representar a empresa, nem mesmo se o envio foi para domicílio tributário
eleito pelo contribuinte. Nesse sentido, trata-se de prova frágil, tanto o é que a
própria Receita Federal ao não confiar na intimação postal afixou edital, ou seja,
a própria publicação de edital é admissão da Administração de que não
considerou a intimação por via postal. Inclusive, consta no artigo 23 do Decreto
70.235 de 1972, no §1o:
§1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Assim, temos que ao considerar a intimação por edital a receita já havia
entendido que o resultado da intimação postal teria sido improfícuo, contudo,
não havia esgotado o meio eletrônico, tornando assim a intimação editalícia
com um viés de nulidade.
Sobre o tema há julgado no CARF que entende ser o edital meio residual de
ciência de atos processuais, devendo ser nulo quando não esgotados outras
formas de comunicação. Vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO
VIA POSTAL OU ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de ciência pessoal implica a nulidade da intimação por edital, por
caracterizar cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Processo no 10830.723355/2013-84. Sessão de 07 de julho de 2020. Relator
Aílton Neves da Silva

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CIÊNCIA
DO
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
DE TENTATIVA PRÉVIA POR OUTRAS FORMAS. NULIDADE.
Somente é admitida a ciência do lançamento tributário por edital, quando for
devidamente comprovada, mediante documentação hábil, o insucesso, em prévia
tentativa, de um dos meios (pessoal, postal ou eletrônica) descritos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Processo no 10830.720390/2007-01. Sessão de 22 de outubro de 2020. Relator
Marcelo Rocha Paura
Esse também é o meu entendimento, em especial por não ter sido esclarecido
pela DRJ as razões de não ter realizada a intimação pelo domicílio eleito pelo
contribuinte: DTE. Em respeito ao princípio da boa fé, a administração pública
não pode se valer de uma interpretação isolada de artigo de lei para ferir o
princípio da publicidade e eficiência que obrigatoriamente devem gerir os atos
administrativos.
Dentro desse contexto, além do art. 23 do Decreto n. 70.235/72 utilizado pelo
julgador, há de se considerar ainda que por meio da Portaria SRF n.o 259/2006 a
opção pelo recebimento de intimações eletrônicas é evidenciada pela disciplina
do art. 4o, vejamos:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pelo (a) Portaria RFB no 574,
de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe
informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu
endereço eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o
prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o
aplicativo por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a
intimação a que se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação
dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009) (grifei)
A necessidade de expressa opção do contribuinte para que o seu domicílio
eletrônico passe a ser utilizado pela Receita Federal para intimações é
novamente evidenciada pela Instrução Normativa SRF n. 664/2006 quando da
disciplina do Termo de Opção do Domicílio Eletrônico:
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
e o Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
constantes, respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita
Federal na Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de
dezembro de 2005.
(...)
ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI
(dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos
oficiais para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço, a qual será
considerada domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze)
dias contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa
postal eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo
se apagada manualmente.
Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>: NOME CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6
de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006. (grifei)
Diante de todo esse normativo legal, não há lógica na ausência de intimação
pelo DTE, opção feita pelo contribuinte e não respeitada pela Receita Federal,
sendo um verdadeiro contrassenso colocar a disposição um sistema que não será
utilizado pela administração pública, ferindo assim o devido processo legal e
cerceando o direito de defesa.
Por todo o exposto, entendo que não pode ser admitida a cientificação do
lançamento unicamente por edital. Se feita exclusivamente por este meio,
inquina-o de nulidade a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Representação
A decisão recorrida dispõe ainda sobre irregularidade na representação, o
julgador alega que além da intempestividade a Manifestação de Inconformidade
foi apresentada desacompanhada do instrumento legal de representação dos
patronos signatários.
Ocorre que, conforme bem destacado pelo contribuinte, a legislação oportuniza
a utilização de instrumentos de procuração eletrônico, face ao disposto na IN
RFB 1.751/2017, em vigor na ocasião da apresentação do manifesto.
Dispõem os art. 2o e 3o, da referida IN:
Art. 2o A pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital, poderá
outorgar poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital, por
meio de procuração RFB ou de procuração eletrônica, para utilização, em
ambiente virtual, de serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB a que se
refere o art. 1o, protegidos ou não pelo sigilo fiscal, em nome do outorgante.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de
2019)
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
I - Lista de Serviços, rol dos serviços constantes no sítio da RFB, disponível no
endereço http://rfb.gov.br, que inclui serviços gerenciados pela RFB e serviços
gerenciados por comitês dos quais a RFB participe; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
II - procuração RFB, procuração emitida por meio do aplicativo disponível no
endereço eletrônico referido no inciso I, por outorgante que não detenha
certificado digital; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917,
de 20 de dezembro de 2019)
III - procuração eletrônica, procuração emitida por meio do e-CAC, na situação
em que o outorgante e o outorgado possuem certificado digital.
Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações,
disponível no endereço eletrônico informado no inciso I do § 1o do art. 2o,
permite a outorga, além dos poderes a que se refere o art. 2o, de poderes para
representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades
relacionadas a processos digitais, hipótese em que o procurador poderá
peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital ou do dossiê
digital. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de
dezembro de 2019).
Sobre esse ponto o recorrente destaca que a patrona signatária do Manifesto de
Inconformidade possuía Procuração Eletrônica no processo no momento do
protocolo e, assim, cumpriu os requisitos necessários para comprovação da
representação. Nesse sentido colaciona tela do e-CAC à época do protocolo que
em que pese estar ilegível, não deve ser desconsiderada, face a ínfima
manifestação do acórdão recorrido acerca do assunto que não conduz à
conclusão de que se tenha buscado esgotar as tentativas de encontrar a devida
representação legal.
A norma é bastante clara a respeito da validade da procuração eletrônica.
Aparentemente, a autoridade administrativa não se ateve ao fato de existir a
procuração eletrônica, conforme sustentado pela Recorrente e comprovado nos
autos. Inúmeras são as decisões deste CARF nesta mesma linha, além da citada
pela recorrente, cito também o Acórdão no 1301-003.296:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica conforme a regulamentação legal permite a outorga de
poderes para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de
formalidades relacionadas a processos digitais, podendo para tanto peticionar,
impugnar, desistir, entre outros atos, inclusive juntar documentos em processo
digital ou em dossiê digital. Considera-se comprovada outorga de poderes para
impugnação o protocolo de defesa por pessoa com procuração eletrônica
outorgada pela impugnante.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900328/2014-15

A DRJ incorre em cerceamento do direito de defesa da Impugnante, quando não
conhece da Impugnação apresentada, devendo ser anulada a decisão recorrida.
Portanto, o Contribuinte tem razão neste ponto, pois não havia qualquer vício de
representação, visto que a Impugnação foi assinada digitalmente por um dos
subscritores, que detinha Procuração Eletrônica para tanto.
Diante do exposto acolho a preliminar de nulidade para declarar nulo a decisão
a quo que não conheceu do Recurso Voluntário, dando, portanto, provimento ao
Recurso Voluntário, com a determinação de retorno dos presentes autos à
Delegacia de Julgamento (DRJ) para julgamento da Manifestação de
Inconformidade, dado o afastamento das prejudiciais de conhecimento
(intempestividade e representação).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
nulidade, dando, portanto, provimento ao Recurso Voluntário, com a determinação de retorno
dos presentes autos à Delegacia de Julgamento (DRJ) para julgamento da Manifestação de
Inconformidade, dado o afastamento das prejudiciais de conhecimento (intempestividade e
representação).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 555
DF CARF MF
Original